Tribunal: STF
Processo: RE 80974
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
- Imposto de vendas e consignações sobre operações de leite cru ou pasteurizado, no exercício de 1965. Inconstitucionalidade, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, da L. 9.301-A, de
4.11.1966, do Estado de São Paulo, que cancelou dívidas fiscais relativas a essas operações. Recurso extraordinário não conhecido.